Tribunal: TJPA
Processo: 0800028-61.2024.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800028-61.2024.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: MARIA HELENA DA SILVA VULCAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO E COBRANÇA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). LEI MUNICIPAL Nº 066/2003 E LEI MUNICIPAL Nº 231/2020. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Limoeiro do Ajuru contra sentença que reconheceu à servidora municipal Maria Helena da Silva Vulcão, ocupante do cargo de professora, o direito à correta implementação e ao pagamento retroativo das diferenças relativas ao adicional por tempo de serviço, conforme percentuais estabelecidos nas Leis Municipais nº 066/2003 e nº 231/2020, após reconhecimento da prescrição quinquenal e comprovação de pagamentos a menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões discutidas consistem em:
(i) verificar se a ausência de prévio requerimento administrativo impede o ajuizamento da ação;
(ii) analisar se a autora faz jus ao pagamento das diferenças de ATS com base nos percentuais previstos na legislação municipal e nos valores efetivamente recebidos;
(iii) definir a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir independe de prévio requerimento administrativo, salvo exceções expressamente previstas em lei, não havendo exigência legal para o exaurimento da via administrativa na hipótese.
4. Restou comprovado documentalmente o pagamento a menor do ATS, sendo devido o recálculo e pagamento das diferenças, nos percentuais estabelecidos pelas Leis Municipais nº 066/2003 (2% ao ano) e nº 231/2020 (3% por triênio, limitado a 30%).
5. Correta a aplicação da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, limitando os efeitos financeiros à data de 25/01/2019.
6. O controle judicial limita-se à legalidade dos atos administrativos, sem afronta à autonomia municipal ou à separação de poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Limoeiro do Ajuru, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Adicional de Tempo de Serviço e Cobrança de Valores Retroativos c/c Pedido de Tutela de Evidência, movida por Maria Helena da Silva Vulcão, servidora pública municipal ocupante do cargo de professora de Educação Básica I.

A peça inaugural narra que a parte autora, admitida no serviço público municipal em 01 de março de 2013, requereu a revisão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), alegando que, conforme a Lei Municipal nº 066/2003, fazia jus ao recebimento de 2% de adicional sobre o vencimento base por cada ano de efetivo exercício, e que, após a edição da Lei Municipal nº 231/2020, teria direito ao percentual de 3% por triênio de serviço público efetivo, limitado a 30%. Contudo, a autora afirmou que vinha recebendo valor inferior ao devido, pois somente lhe era pago o percentual de 9% (nove por cento), correspondente ao adicional por tempo de serviço, quando, na realidade, deveria estar percebendo 17% (dezessete por cento) à época da propositura da ação, gerando uma diferença de R$ 176,82 (cento e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos) mensais. Requereu, assim, o pagamento das diferenças relativas ao adicional por tempo de serviço, a correta implantação da vantagem, a condenação ao pagamento dos valores retroativos devidos, a concessão da tutela de evidência para imediata retificação do pagamento, bem como os benefícios da justiça gratuita, dada sua hipossuficiência financeira.

Posteriormente, em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para:

- Reconhecer a prescrição da pretensão referente ao recebimento do adicional por tempo de serviço anterior a 25/01/2019, e assim o faço na forma do art. 487, II, do NCPC.

- Condenar o Município de Limoeiro do Ajuru a implementar o adicional por tempo de serviço a incidir sobre o vencimento base da autora na seguinte forma:

a) 7% ao mês, quanto ao período de 25/01/19 a 28/02/19, vez que fazia jus a 10% ao mês, no entanto, somente percebeu 3%

b) 9% ao mês, quanto ao período de 01/03/19 a 29/02/20, vez que fazia jus a 12% ao mês, no entanto, somente percebeu 3%

c) 8% ao mês, quanto ao período de 01/03/20 a 28/02/22, vez que fazia jus a 14% ao mês, no entanto, somente percebeu 6%

d) 5% ao mês, quanto ao período de 01/03/22 a 28/02/23, vez que fazia jus a 14% ao mês, no entanto, somente percebeu 9%

e) 17% ao mês, a partir de 01/03/2023 até o novo marco aquisitivo da nova referência do ATS (01/03/2026);

f) Condenar o Município de Limoeiro do Ajuru a implementar o adicional por tempo de serviço, a incidir sobre o vencimento base da parte autora, nos termos do que fora decidido acima, devendo ser aumentado, a partir do dia 15/06/2020, a razão de 3%, por cada triênio de exercício efetivo do magistério pelo autor, conforme art. 35, da Lei Municipal nº231/2020, limitado a 30%;

Condeno o Município de Limoeiro do Ajuru, a pagar a autora as diferenças do ATS pagos a menor nos períodos aquisitivos já defluidos.

As quantias devem incidir sobre os vencimentos da parte autora à época, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir de cada vencimento da obrigação, e acrescida de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, conforme decidiu o STF no RE870947/SE, julgado em 20/09/2017.

E assim o faço com resolução do mérito, com fulcro nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Ante a sucumbência mínima da autora (art. 86, P.U., do CPC), condeno o Município ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil."

Inconformado com a sentença, o Município de Limoeiro do Ajuru interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a ausência de prévio requerimento administrativo pela autora, sustentando, assim, a inexistência de interesse processual, conforme entendimento de que a pretensão deveria ser inicialmente submetida à apreciação da Administração Municipal.

No mérito, aduz que os pagamentos do Adicional por Tempo de Serviço sempre observaram a legislação vigente, de modo que não há que se falar em diferenças devidas, pois a remuneração da autora foi corretamente implementada conforme os percentuais previstos nas leis municipais, especialmente após a vigência da Lei nº 231/2020, que instituiu o novo plano de cargos, carreira e remuneração do magistério local. Por fim, pugna pela total improcedência dos pedidos autorais e pela reforma da sentença.

Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões, destacando a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da demanda, tendo em vista a consagração do princípio da inafastabilidade da jurisdição no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e a existência de lesão a direito subjetivo comprovada nos autos. No mérito, defendeu a correção da sentença, sustentando que o direito ao adicional por tempo de serviço está claramente previsto na legislação municipal, especialmente na Lei nº 066/2003, que assegurava o percentual de 2% ao ano até 15 de junho de 2020, e, a partir de então, o percentual de 3% por triênio nos termos da Lei nº 231/2020, de modo que a autora faz jus à diferença apontada na sentença, diante do pagamento a menor verificado no contracheque. Ao final, pugnou pela manutenção integral da sentença de procedência, nos termos da fundamentação exposta.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, ressaltando que a sentença está fundamentada na legislação municipal específica e na comprovação documental de que a autora percebeu valores inferiores ao devido a título de adicional por tempo de serviço. Destacou, ainda, o correto reconhecimento da prescrição quinquenal e a inexistência de óbice à apreciação judicial do pedido, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa para configuração do interesse de agir.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Maria Helena da Silva Vulcão, servidora pública municipal do cargo de professora de Educação Básica I, para: (I) reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 25/01/2019; (II) condenar o Município de Limoeiro do Ajuru a implementar e pagar diferenças do adicional por tempo de serviço (ATS), considerando-se os percentuais legalmente devidos conforme a Lei Municipal nº 066/2003 e, posteriormente, a Lei Municipal nº 231/2020, tudo com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela poupança, além da condenação em honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Em que pese a argumentação adversa, cumpre demonstrar que não se sustenta a alegação de inexistência de interesse de agir, sob o pretexto da ausência de prévio requerimento administrativo. Ao analisar detidamente a questão, verifica-se que o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, garante a todos o direito de acesso ao Poder Judiciário diante de lesão ou ameaça a direito. Este dispositivo constitucional consagra a tutela jurisdicional ampla, vedando, por força de comando normativo expresso, qualquer restrição legal à apreciação do Poder Judiciário quanto a pleitos de defesa de direitos subjetivos.

Não obstante, a interpretação do texto constitucional exige atenção ao requisito de interesse processual, também denominado interesse de agir, que se caracteriza pela necessidade e utilidade da atuação jurisdicional. O interesse de agir pressupõe a existência de situação concreta que demonstre, ao menos em tese, uma ameaça ou efetiva lesão a direito, sendo esta demonstração elemento suficiente para justificar o ajuizamento da demanda, não se condicionando, como regra geral, ao esgotamento prévio de instâncias administrativas.

Ademais, sob o prisma do direito material, a exigência de prévio esgotamento da via administrativa somente é admitida em hipóteses excepcionalíssimas, expressamente previstas em lei, o que não se verifica no caso concreto. Em sentido convergente, a ausência de disposição legal obrigando a prévia provocação da Administração afasta a tese do recorrente e reforça a plena admissibilidade da via judicial direta.

Portanto, não subsiste o argumento de ausência de interesse de agir fundado na falta de requerimento administrativo, pois a atuação jurisdicional não está condicionada a tal formalidade, sobretudo quando já demonstrada resistência ou omissão do ente público. Qualquer exigência adicional, além de carecer de fundamento legal, implicaria afronta ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, além de violar os princípios da celeridade processual e da efetividade da tutela jurisdicional, ambos previstos no ordenamento jurídico pátrio.

Por todo o exposto, resta demonstrado que a preliminar de ausência de interesse de agir carece de respaldo normativo e lógico, devendo ser integralmente afastada, sob pena de afronta direta ao texto constitucional e aos princípios que regem o acesso à jurisdição.

No mérito, destaco que a sentença recorrida analisou, com a devida acuidade e profundidade, o regime jurídico do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos do magistério municipal de Limoeiro do Ajuru.

Inicialmente, à luz do artigo 18, §3º, da Lei Municipal nº 066/2003, restou consignado que o profissional do magistério fazia jus ao adicional por tempo de serviço à razão de 2% (dois por cento) por ano de serviço público efetivo prestado ao Município, incidindo tal percentual sobre o vencimento base. Conforme se lê:

Art. 18 – O profissional do magistério, poderá perceber as seguintes vantagens:

§ 3º - O adicional de tempo de serviço é devido à razão de 2% (dois por cento), por ano de serviço público efetivo prestado ao Município, incidindo sobre o vencimento base;

Com a superveniência da Lei Municipal nº 231/2020, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Educação Básica Pública da Rede Municipal de Ensino do Município de Limoeiro do Ajuru, houve a modificação do critério aquisitivo do ATS, o qual passou a ser calculado à razão de 3% (três por cento) por triênio, limitado a 30% (trinta por cento), também sobre o vencimento base da carreira.
In verbis:

Art. 35. O adicional por tempo de serviço e devido a razão de 3% (três por cento), por triênio de serviço público efetivo prestado ao município, até o limite de 30% (trinta por cento), incidindo sobre o vencimento base da carreira.

É inegável que a autora, Maria Helena da Silva Vulcão, foi admitida no cargo de professora em 01/03/2013, de modo que, ao longo de sua carreira, adquiriu o direito à percepção progressiva do adicional, nos exatos moldes das legislações municipais de regência.

A instrução processual comprovou, de maneira robusta e irrefutável, que a autora vinha percebendo o ATS em percentual inferior ao efetivamente devido, pois recebia apenas 9% (nove por cento) quando, conforme a evolução temporal de seu vínculo funcional, já deveria perceber percentuais superiores, tudo conforme as tabelas e documentos carreados aos autos, ID nº 26229898 e seguintes.

A sentença examinou, de forma pormenorizada, os lapsos aquisitivos e delimitou o direito da autora aos percentuais corretos, reconhecendo ainda a prescrição quinquenal relativamente às parcelas anteriores a 25/01/2019, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 e do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

No tocante às alegações recursais que invocam suposta violação à autonomia administrativa municipal e à separação de poderes, necessário se faz demonstrar a improcedência desses argumentos diante da conformação constitucional do controle jurisdicional dos atos administrativos. O artigo 37, caput, da Constituição Federal, estabelece, de maneira inequívoca, que a Administração Pública está submetida aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo a legalidade o vetor basilar que condiciona todos os demais.

O exercício da jurisdição, ao controlar a legalidade dos atos administrativos, não se confunde com a ingerência no mérito administrativo, tampouco representa afronta à autonomia dos entes federativos ou à separação de poderes. O papel do Poder Judiciário, nesse contexto, limita-se a verificar a compatibilidade dos atos administrativos com o ordenamento jurídico, corrigindo eventuais ilegalidades, sem, contudo, substituir-se à Administração na tomada de decisões de cunho discricionário. Trata-se, assim, do exercício regular do controle de legalidade, expressão direta do princípio da supremacia da Constituição e da submissão de todos, inclusive dos entes públicos, aos ditames legais.

Importante ressaltar que a autonomia municipal, garantida pelo artigo 18, da Constituição Federal, não pode ser interpretada como prerrogativa absoluta, eximindo o ente federativo do respeito aos limites impostos pela legislação de regência, notadamente as normas locais que disciplinam o pagamento de vantagens funcionais. No caso específico dos autos, restou incontroverso que a Administração Pública municipal efetuou o pagamento do adicional por tempo de serviço (ATS) em percentual inferior ao previsto na legislação municipal aplicável, situação que configura manifesta ilegalidade e, por consequência, ofensa ao direito adquirido da servidora, cuja proteção encontra respaldo no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Assim, o controle judicial exercido sobre tal conduta administrativa não caracteriza violação à autonomia municipal nem à separação de poderes, mas representa a concretização do princípio da legalidade e a garantia do respeito ao direito subjetivo do servidor público.

Acerca disso, vejamos como tem se portado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL . PRETENSÃO DE REVISÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E RECEBIMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 066/2003. RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DEVIDOS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO . PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA COMO DETERMINADO PELO JUÍZO A QUO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00034843320168140087 20629724, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 01/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

De igual modo se porta a jurisprudência pátria:

COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. RECREADORA DE CRECHE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E A PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NO PLANO DE CARGO, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO. INSTITUTOS DE NATUREZAS JURÍDICAS DIVERSAS. BASES LEGAIS INDIVIDUALIZADAS. INOCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA LEI ORGÂNICA. IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO DA RUBRICA DEVIDOS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO SOMENTE EM DETERMINADO PERÍODO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. O adicional por tempo de serviço é benefício autônomo, decorrente de norma específica, não podendo ser confundido com o acréscimo oriundo de progressões funcionais regidas por regras próprias.

2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Orgânica do Município de Belém, que prevê o adicional por tempo de serviço no art. 163, inciso XXVI, permanece em vigor mesmo diante da superveniência do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.

3.
Provado o pagamento da verba requerida pelo agente público em determinado período, deve ser excluída a condenação com relação a ele.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00002587120148150601
, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DO DESEMBARGADOR ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 20-09-2016) (TJ-PB -
APL:
00002587120148150601

0000258-71.2014.815.0601
, Relator: DO DESEMBARGADOR ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/09/2016, 4A CIVEL)

Por fim, não assiste razão ao Município apelante quanto à ausência de comprovação do direito da autora, visto que os documentos acostados aos autos evidenciam, de modo inquestionável, o pagamento inferior ao devido e a evolução funcional da servidora, sendo incabível reexame fático-probatório em sede recursal ordinária, máxime diante da robustez do conjunto probatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 29/07/2025